Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600029-52.2023.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
26/07/2024
Número: 0600029-52.2023.6.16.0030

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/02/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Apuração/Totalização de Votos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Apuração de Eleição nº 0600029-
52.2023.6.16.0030, que determinou a retotalização dos votos da Eleição de 2020 do Município de
Prudentópolis para o cargo de vereador, excluindo-se os votos recebidos por Iroslau Woruby e ao
correspondente partido político (PSDB).(Apuração de Eleição das eleições municipais, formulado
por Teodósio Skavronski e pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), tendo como terceiro
interessado Ivo Proczikevicz, em razão dos seguintes motivos: Narram os requerentes que nas
eleições de 2020, o ex-vereador Iroslau Woruby realizou captação ilícita de sufrágio, tendo sido
condenado nos autos nº 0600309-28.6.16.0030, o que culminou na extinção de seu mandato e a
convocação de seu suplente, em 13 de junho de 2023, conforme Diário Oficial do Municipal de
Prudentópolis. Pretenderam os autores a retotalização da eleição proporcional e a declaração de
nulidade dos votos destinados ao ex-vereador e ao partido PSDB. Alegam que por consequência
secundária e automática da decisão do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do artigo
222 do Código Eleitoral, é necessária a retotalização da eleição pelo fato superveniente da nulidade
de uma parcela dos votos da legenda do Partido do PSDB, consistentes naqueles destinados ao
vereador cassado Iroslau Woruby, retirando a votação dada ao vereador Iroslau Woruby da
contagem da legenda do Partido PSDB. Acrescentam que tendo o partido do vereador cassado
atingido em legenda a quantia de 6.396 votos, necessário que sejam abatidos os 699 votos dados
ao vereador Iroslau Woruby, por se tratar de votos nulos nos termos do artigo 222 do Código
Eleitoral. Argumentam, assim, que o PSDB teria computado a quantia de 5.697 votos. Com nova
retotalização, haveria a distribuição de apenas 03 vagas ao PSDB e 02 vagas ao PDT nos termos do
cálculo que deve ser realizado).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IVO PROCZIKEVICZ (RECORRENTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - PDT (RECORRIDO)
DANILO PONTAROLO (ADVOGADO)
TEODOSIO SKAVRONSKI (RECORRIDO)
DANILO PONTAROLO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43917400
24/07/2024
18:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.556

RECURSO ELEITORAL NA APURAÇÃO DE ELEIÇÃO 0600029-52.2023.6.16.0030 –
Prudentópolis – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: IVO PROCZIKEVICZ
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
ADVOGADO: DANILO PONTAROLO - OAB/PR66435-A
RECORRIDO: TEODOSIO SKAVRONSKI
ADVOGADO: DANILO PONTAROLO - OAB/PR66435-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSOS
ELEITORAIS. RETOTALIZAÇÃO DE
VOTOS EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO
DO C. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Q U E C A S S O U O D I P L O M A D E
V E R E A D O R P E L A P R Á T I C A D E
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
E F E I T O S D A C O I S A J U L G A D A .
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 222 E 237 DO
CÓDIGO ELEITORAL. CUMPRIMENTO
DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE NOVO ATO
DECISÓRIO AUTÔNOMO. PRETENSÃO
DE INGRESSO NA LIDE NA CONDIÇÃO
DE ASSISTENTE SIMPLES PARA
IMPUGNAR A RETOTALIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS
PROCESSUAIS APTAS PARA OBSTAR A
RETOTALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA.
R E C U R S O S E L E I T O R A I S N Ã O
CONHECIDOS.

1. A decisão de retotalização dos votos é
uma decorrência lógica e inescapável da
existência de acórdão proferido pelo C.
Num. 43917400 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418424299100000042871997
Número do documento: 24072418424299100000042871997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:01:18

Tribunal Superior Eleitoral que confirma o
acórdão do Tribunal Regional Eleitoral que
cassou o diploma de vereador pela prática
de captação ilícita de sufrágio (art. 41-A, da
Lei nº 9.504/97), mormente quando a
decisão judicial já se encontra protegida
pelos efeitos da coisa julgada.

2. A ausência de uma decisão judicial
autônoma a inaugurar a retotalização dos
votos, bem como a impossibilidade de
modificação da decisão que importou a
cassação do diploma, produzem situação
jurídica na qual não há mais meios
processuais para que as partes impugnem
o julgamento ou a execução de seus
efeitos.

3. A inexistência de meios processuais para
que as partes impugnem a retotalização dos
votos acarreta a ausência de interesse de
agir de terceiro, na condição de assistente
simples, com o mesmo desiderato, haja
vista que a sorte do assistente segue a da
parte.

4. Reconhecimento da ilegitimidade ativa de
Ivo Proczikevicz para o manejo dos
recursos eleitorais, com fundamento no art.
485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

5. Recursos eleitorais não conhecidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos recursos, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/07/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos eleitorais, com pedido de efeito suspensivo,
interpostos por IVO PROCZIKEVICZ. O primeiro (id. 43800808) em face de decisão
proferida pelo Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Prudentópolis/PR, que deferiu, com amparo
nos arts. 222 e 237 do Código Eleitoral, o pedido de retotalização de votos formulado por
Teodosio Skavronski e pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, em razão de o ex-
vereador Iroslau Woruby ter sido condenado pela prática de captação ilícita de sufrágio,
nos moldes do art. 41-A, da Lei nº 9.504/97, nos autos nº 0600309-28.2020.6.16.0030. O
Num. 43917400 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418424299100000042871997
Número do documento: 24072418424299100000042871997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:01:18

segundo, em função da não admissão do primeiro recurso eleitoral (id. 43800828) pelo
juízo monocrático.

Na origem foi proposta ação de retotalização dos votos por Teodosio
Skavronski e pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT em virtude da cassação do ex-
vereador Iroslau Woruby nos autos nº 0600309-28.2020.6.16.0030 (id. 43800744).

No id. 43800776, IVO PROCZIKEVICZ postulou seu ingresso nos autos na
condição de terceiro interessado, uma vez que ocupava o cargo de vereador da condição
de primeiro suplente de Iroslau Woruby pelo PSDB.

Em seguida, Teodosio Skavronski e Partido Democrático Trabalhista - PDT
impugnaram o pedido de habilitação (id. 43800778).

Na decisão de id. 43800779, o Dr. Christiano Camargo, juiz da 30ª Zona
Eleitoral de Prudentópolis, admitiu o ingresso de IVO PROCZIKEVICZ no feito, na
condição de assistente simples e, no mérito, acolheu o pedido inicial, para o fim de
determinar a retotalização dos votos da Eleição de 2020 do Município de Prudentópolis
para o cargo de vereador, excluindo-se os votos recebidos por Iroslau Woruby e ao
correspondente partido político (PSDB).

Após a oposição de embargos que foram rejeitados, o MM. Juiz de primeiro
grau designou a retotalização de votos para o dia 07/12/2023 (id. 43800789).

Em 29 de novembro de 2023, IVO PROCZIKEVICZ interpôs o primeiro
recurso em face da decisão de retotalização dos votos (id. 43800808).

Defendeu a sua legitimidade ativa, porquanto os efeitos jurídicos da decisão
atingiram diretamente a esfera jurídica de seu direito, já que a concretização da decisão
retirou o mandato atualmente exercido pelo recorrente.

No mérito, afirmou que na AIJE que culminou na cassação do mandato do
vereador Iroslau Woruby não houve apuração em relação à totalidade da votação obtida,
de forma que a decisão que deu provimento ao pedido de retotalização incidiu na inclusão
de nova penalidade não definida pelo acórdão que reformou o entendimento inaugural.
Sustentou, assim, a ilegalidade do ato coator, vez que a anulação dos votos obtidos
deveria ser objeto de apuração jurisdicional através da demanda originária – apta a
apurar a gravidade e interferência efetiva dos atos no resultado eleitoral obtido.

Além disso, asseverou que a pretensão anulatória está preclusa, conforme
previsão expressa pelo artigo 223 do Código Eleitoral, segundo o qual as nulidades do
processo de votação deveriam ser objeto de apuração específica.

Ainda defendeu que o ato coator traduziu previsão inexistente na decisão de
cassação, sendo que o legislador, ao definir as condições relativas à aplicabilidade do
artigo 222 do Código Eleitoral, foi claro ao consignar que a votação é anulável e não nula,
razão pela qual não se poderia falar em retotalização por ofensa à coisa julgada, na forma
do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição.

Ademais, apontou que o entendimento consolidado à época da eleição de
Num. 43917400 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418424299100000042871997
Número do documento: 24072418424299100000042871997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:01:18

2020 era no sentido de que em casos como o da cassação de mandato em razão de
captação ilícita de sufrágio deveria ser aplicado o art. 175, §§ 3º e 4º, do Código Eleitoral,
o sentido de que os votos computados ao candidato cassado seriam revertidos em favor
da legenda partidária a qual filiado, de modo que a modificação desse entendimento
importaria em ofensa ao princípio da anualidade eleitoral, com assento no art. 16, da
Constituição Federal.

Requereu, ao final, a concessão de medida liminar para conceder efeito
suspensivo ao presente recurso, já que a retotalização fora marcada para o dia
07/12/2023. Ainda, pleiteou o reconhecimento de sua legitimidade para atuar nos autos,
bem como a reforma da decisão para admiti-lo como litisconsorte passivo, considerando
seu legítimo interesse na resolução da demanda. Alternativamente, requereu a reforma
da decisão para julgar improcedente o pedido de retotalização de votos.

Paralelamente à interposição desse primeiro recurso, o recorrente ajuizou o
Mandado de Segurança nº 0600519-67.2023.6.16.0000 junto a esta Corte Eleitoral, com
mesmo pedido e causa de pedir do recurso. Considerando que pairavam dúvidas sobre o
efeito em que seria recebido o recurso, o mandamus foi conhecido, mas indeferida a
medida liminar.

Na decisão de id. 43800824, o MM. Juízo inadmitiu o recurso interposto por
falta de legitimidade recursal do recorrente, o que gerou a interposição do segundo
recurso.

Nesse segundo recurso (id. 43800828), IVO PROCZIKEVICZ alegou que o
Juízo incidiu em erro procedimental, uma vez que a jurisdição de primeiro grau não detém
competência para inadmitir Recursos, visto que a admissibilidade é atribuição do Tribunal
ad quem. Requereu a liminar para que esse recurso também fosse recebido em seu efeito
suspensivo, na forma do art. 995, do CPC e no mérito, pleiteou a reforma da decisão
recorrida para determinar a remessa do primeiro recurso eleitoral interposto, bem como
seus anexos, após a devida adoção das medidas inerentes na origem, reconhecendo
ainda a nulidade de todos os atos processuais posteriores à interposição do Recurso,
especialmente a retotalização praticada, uma vez que dele sobrevinha pedido de efeito
suspensivo não apreciado e prejudicado pelo ato ilícito praticado pelo Juízo em primeiro
grau.

Simultaneamente à interposição desse segundo recurso, o recorrente
ingressou com outro Mandado de Segurança junto ao Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná, distribuído a este Relator, autuado sob o nº 0600524-89.2023.6.16.0000, com a
mesma causa de pedir e pedido do segundo recurso eleitoral.

Diante da inexistência de previsão legal de recurso contra ato do juiz eleitoral
que tranca o recurso em primeiro grau, foi concedida parcialmente a liminar para
determinar a cassação do ato impugnado do juízo da 30ª Zona Eleitoral de Prudentópolis
no sentido de não recebimento do recurso eleitoral, determinando, via de consequência,
que se desse prosseguimento e processamento ao aludido recurso, com a intimação da
parte contrária para contrarrazões (caso tal ato não tenha sido praticado) e posterior
remessa do mesmo para este Tribunal Regional Eleitoral, visando a análise e deliberação
acerca de seus termos (id. 43800837).
Num. 43917400 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418424299100000042871997
Número do documento: 24072418424299100000042871997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:01:18

No dia 07 de dezembro de 2023 foi realizada a cerimônia pública de
retotalização dos votos, conforme ata que segue no id. 43800831.

Em virtude da decisão proferida no MS 0600524-89.2023.6.16.0000, o Juízo
a quo recebeu o primeiro recurso eleitoral, determinando a abertura de prazo para
contrarrazões (id. 43800839).

Contrarrazões apresentadas no id. 43800846 pelo indeferimento do efeito
suspensivo. No mérito, requereu o seu não conhecimento, em razão da ilegitimidade ativa
de Ivo Proczikevski e, se conhecido, que fosse desprovido, com a manutenção da
sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento do
Recurso interposto, salientando-se, contudo, a posterior atuação do órgão ministerial de
segundo grau na análise do mérito (id. 43800851).

Na decisão id. 43801317 foi julgado prejudicado o pedido de efeito
suspensivo requerido para os recursos eleitorais em razão de já ter sido realizada a
retotalização dos votos em 07/12/2023 (id. 43800831), inclusive com expedição de novo
diploma a Teodosio Skavronski.

Em 14/02/2024, Antonio Michalcaszen informou que não mais havia
representação municipal do PDT no Município de Prudentópolis (id. 43802891). Em razão
disso, foi solicitado ao Juízo da 30ª Zona Eleitoral que informasse sobre a manutenção de
um órgão partidário naquela localidade (id. 43808088).

A resposta do Juízo Eleitoral foi negativa (id. 43838456), intimando-se, então,
o Diretório Estadual do PDT para que informasse sobre eventual nova composição de seu
órgão municipal de Prudentópolis (id. 43839532). A resposta foi apresentada no id.
43852667, vindo a ser determinada a intimação do novo presidente para a regularização
da representação processual (id. 43853733), providência atendida por meio dos ids.
43863433 e 43863435.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito no qual defende a
impossibilidade de reconhecimento do recurso eleitoral em razão da ilegitimidade recursal
de Ivo Proczikevicz porquê:

“Observa-se que o recorrente foi habilitado nos autos na qualidade de assistente
simples, sendo o entendimento dos Tribunais Superiores que “a legitimidade para
recorrer do assistente simples não esbarra na inexistência de proposição recursal
da parte assistida, mas na vontade contrária e expressa dessa no tocante ao direito
de permitir a continuidade da relação processual." (STJ. EDcl no AgInt no REsp
1698002/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2019)

Contudo, no caso, inexiste a figura do assistido, uma vez que a ação
originária se trata de provocação de Teodosio Skavronski para que a Justiça
Eleitoral desse cumprimento ao acórdão da AIJE transitado em julgado” (id.
43876864, p. 4).

Quanto ao mérito, entende que com a realização da cerimônia de
Num. 43917400 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418424299100000042871997
Número do documento: 24072418424299100000042871997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:01:18

reprocessamento de votos ocorreu em 07/12/2023, ocorreu a perda superveniente de
objeto da pretensão recursal.

O Recorrente foi intimado para se manifestar quanto à preliminar de
ilegitimidade ativa versada nas contrarrazões e no parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral (id. 43880032), quedando-se a parte inerte (id. 43888938).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de dois recursos eleitorais, com pedido de efeito suspensivo,
interpostos por Ivo Proczikevicz, o primeiro em face de decisão proferida pelo Juízo da
30ª Zona Eleitoral de Prudentópolis/PR, que deferiu, com amparo nos arts. 222 e 237 do
Código Eleitoral e o segundo em face da decisão que indeferiu o primeiro recurso
eleitoral.

O exame de admissibilidade das irresignações perpassa a análise da
preliminar de ilegitimidade ativa para o recurso eleitoral de Ivo Proczikevicz versada tanto
pela parte Recorrida quanto pela Procuradoria Regional Eleitoral.

O tema da legitimidade ativa não pode ser lido sem que se mantenha, na
mirada, qual a pretensão deduzida em juízo.

No caso concreto, o que se almeja é impedir a retotalização de votos da
eleição proporcional no Município de Prudentópolis/PR referente às eleições de 2020, em
razão do trânsito em julgado de acórdão do C. Tribunal Superior Eleitoral que confirmou o
acórdão deste Tribunal Regional Eleitoral que cassou o diploma de vereador Iroslau
Woruby em razão da prática de captação ilícita de sufrágio, nos moldes do art. 41-A, da
Lei nº 9.504/97.

Para se compreender a questão é de relevo disseca-la em 3 aspectos.

O primeiro consiste na percepção de que o acórdão que determinou a
cassação do mandato de Iroslau Woruby não impôs a nulidade aos votos por ele
recebidos, de modo que a sua posterior realização com fundamento nos arts. 222 e 237
do Código Eleitoral seria uma violação à garantia constitucional da coisa julgada (art. 5,
inciso XXXVI, da Constituição Federal).

Tratando-se do vocábulo "anulável" contido no caput do art. 222, do Código
Eleitoral - É também anulável a votação, quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso
de meios de que trata o art. 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de
sufrágios vedado por lei - cumpre anotar, desde logo, que há na doutrina posicionamento
que o lê "de forma que o abuso do poder político ou econômico deverá ser provado para
provocar a anulação da eleição" (Cerqueira, Thales Tácito; CERQUEIRA, Camila
Albuquerque. Direito eleitoral esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2. ed. rev. e atual.,
Num. 43917400 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418424299100000042871997
Número do documento: 24072418424299100000042871997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:01:18

2012, p. 308, para ambas as citações).

Ou seja, a leitura do vocábulo anulável não está orientada à distinção entre
nulo e anulável costumeira no direito civil e administrativo, mas sim, à condição de que
tenha sido comprovada a prática de atos que viciem as eleições em razão de, entre
outros, processo de captação de sufrágio vedado por lei, como no caso concreto.

A percepção de incidência do art. 222, do Código Eleitoral, à tais hipóteses é
espraiada na doutrina nacional. Nesse sentido, a lição de Rodrigo López Zilio, no sentido
de que deve-se assinalar que a nulidade dos votos, na representação de captação ilícita
de sufrágio, tem fundamento no art. 222 c/c art. 237 do CE, o que significa a
impossibilidade de seu aproveitamento para a legenda, isso é, os votos serão
considerados nulos para todos os efeitos. (In: Direito Eleitoral. Salvador: JusPodivm, 9ed.,
rev. atual e amp., 2023, p. 751).

No mesmo sentido é a compreensão de Flávio Cheim Jorge, Ludgero
Liberato e Marcelo Abelha Rodrigues, para quem "reconhecida a captação ilícita de
sufrágio, tem-se que a votação obtida dessa forma é nula, nos termos do art. 222 do
Código Eleitoral" (In: Curso de Direito Eleitoral. Salvador: JusPodivm, 3ªed., rev., atual. e
amp, 2020, p. 710).

Essa percepção quanto aos efeitos da decisão de cassação de mandato em
razão de captação ilícita de sufrágio também está assentada nos julgados do Tribunal
Superior Eleitoral, colhendo-se o seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2018. RECURSOS ORDINÁRIOS. [...] ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS. CASSAÇÃO DE MANDATO EM AÇÃO AUTÔNOMA
PELA PRÁTICA DE ILÍCITO. ANULAÇÃO TOTAL DA VOTAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO PARCIAL, PELO PARTIDO.
PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO MARCO
JURÍDICO REGENTE DO PLEITO EM QUESTÃO.DOS AGRAVOS
INTERNOS.

[...]

DO DESTINO DOS VOTOS DIRECIONADOS A CANDIDATOS CASSADOS
EM ELEIÇÕES PROPORCIONAIS EM MOMENTO POSTERIOR À
VOTAÇÃO

1. A despeito da identificação de uma tendência pela aplicação do disposto
no art. 175, § 4º, do Código Eleitoral, existem nesta Corte precedentes
solucionados sob o pálio do art. 222 do mesmo diploma.

2. Em adição, a aprovação do art. 198, inciso II, b e §5º da Resolução nº
23.611/2019 pode ser interpretada como sinal indicativo de uma possível
mudança de percepção quanto ao destino dos votos amealhados por
vereadores ou deputados cassados por parte da composição atual deste
Tribunal.
Num. 43917400 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418424299100000042871997
Número do documento: 24072418424299100000042871997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:01:18

3. Dentro desse panorama, interessa que o tema dos efeitos da anulação de
votos em pleitos proporcionais seja problematizado, com o fim de traçar uma
linha de entendimento clara e segura, na esteira do que preconiza o art. 926
do Código de Processo Civil.

4. A matéria diz com o tratamento jurídico dos votos obtidos por candidatos
cassados postumamente em pleitos proporcionais, os quais podem, a
depender da perspectiva adotada, ser completamente anulados (culminando
com o refazimento dos cálculos dos quocientes eleitoral e partidário) ou,
alternativamente, ser aproveitados pelo partido ou coligação pelo qual
concorreram, hipótese em que os cargos vacantes seriam ocupados pelos
primeiros suplentes das respectivas listas.

5. As regras plasmadas nos arts. 222 e 237 do Código Eleitoral são especiais
em relação ao cânone do art. 175, § 4º, tendo em vista que disciplinam,
especificamente, situações de extinção anômala ocasionadas pela incidência
de faltas eleitorais de primeira grandeza. Os dois primeiros artigos, nessa
toada, cobram aplicação peculiar e, portanto, prevalente no âmbito do direito
eleitoral sancionador, ao tempo em que a norma residual (art. 175)
prepondera em seu campo específico, relacionado com a análise da
habilitação jurídica dos indivíduos que almejam cargos de representação
eletiva.

6. Também assim, o apartamento dos espectros de incidência é denunciado a
partir de um exame topológico, o qual revela que, na quadra do Código, o art.
175 situa–se em apartado geral, direcionado à "Apuração das urnas"
(Capítulo II), enquanto os arts. 222 e 237 encontram morada em um
segmento particularmente voltado à regulação dos efeitos das "Nulidades da
Votação" (Capítulo IV).

7. Em conjugação com os critérios mencionados, vem a lanço a relevância da
interpretação sistemática no processo de decodificação do sentido das
normas eleitorais. Por esse critério, cabe ao intérprete recordar que o
ordenamento eleitoral é mais do que um mero agregado de normas,
consubstanciando, pelo contrário, uma estrutura coerente, dentro da qual as
regras componentes devem, sempre que possível, ser compreendidas como
elementos que convivem em harmônica conexão.

8. Assim sendo, na solução de celeumas envolventes de regras eleitorais,
cumpre privilegiar leituras que permitam interpretar duas ou mais normas
supostamente em conflito de maneira tal que a incompatibilidade desapareça.

9. Ao lado desses argumentos, cabe observar que o § 4º do art. 175 do
Código Eleitoral autoriza o aproveitamento do apoio eleitoral pelo partido do
candidato excluído com esteio na ideia de que o simples descumprimento de
requisito essencial para o exercício do direito à candidatura não enseja
dúvidas nem suspeitas sobre a retidão da vontade externada pelo eleitorado.

10. Em contrapartida, a intervenção de práticas comprometedoras da
Num. 43917400 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418424299100000042871997
Número do documento: 24072418424299100000042871997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:01:18

liberdade de sufrágio ou da igualdade na disputa introduz, nessa equação,
um sério elemento de incerteza que, na prática, impede que as autoridades
judiciais possam presumir a existência de uma reta congruência entre a
expressão matemática das urnas e a autêntica vontade do corpo político.

11. A fraude, a coação, o abuso de poder e os demais comportamentos
proscritos pelos arts. 222 e 237 do Código Eleitoral constituem, em essência,
circunstâncias que comprometem, em um nível micro, o elemento volitivo da
escolha política e, em um nível macro, a validade jurídica do conjunto de
manifestações apuradas em um certo sentido. Como decorrência, soa
incongruente conceber a existência de votos que, inequivocamente viciados
por uma determinada mirada, ressaiam imaculados e juridicamente válidos
quando vistos por outro ângulo.

12. Embora a saída autorizada pelo art. 175, § 4º favoreça a lógica do
aproveitamento do voto, na medida em que a manifestação cívica resulta
prestigiada, minimamente, pela validação da componente partidária da
escolha, interferências ilícitas nos trilhos do certame afetam a sua
normalidade e, consequentemente, impossibilitam a descoberta da autêntica
opinião dos votantes.

13. As decisões judiciais que reconhecem práticas comprometedoras da
legitimidade eleitoral têm como efeito a quebra do paradigma da
intangibilidade da vontade popular. A Constituição Federal assegura a
prevalência da decisão majoritária apenas na quadra de mandatos obtidos
sem abuso. Depreende–se da Carta constitucional que a legitimidade é um
valor que se sobrepõe ao princípio da maioria. Precedentes.

14. Nesse panorama, em casos como o que se apresenta, a anulação do
apoio obtido se revela aconselhável, como reflexo do princípio da proibição
do falseamento da vontade popular.

15. Em vista do que antecede, em eleições regidas pelo sistema proporcional,
a cassação de mandato ou diploma em ação autônoma decorrente de ilícitos
deve ensejar a anulação da votação recebida, tanto para o candidato como
para o respectivo partido, ficando afastada a aplicação da solução de
utilidade parcial plasmada no art. 175, §§ 3º e 4º, do Código Eleitoral.

16. O não conhecimento do recurso interposto pelos assistentes simples
determina, no particular, a manutenção da destinação dos votos, tal como
determinada pelo acórdão regional, como consequência da inexistência de
devolução da matéria específica.

[...]

(RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060142380, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
253, Data 04/12/2020, Página 0). Grifos acrescidos.

Num. 43917400 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418424299100000042871997
Número do documento: 24072418424299100000042871997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:01:18

É de se concluir, portanto, que diante dos efeitos nefastos da captação ilícita
de sufrágio quanto à formação lícita da vontade eleitoral a condenação ora analisada atrai
a incidência dos efeitos do art. 222 c/c 237 do Código Eleitoral.

O segundo aspecto diz respeito à autoaplicabilidade dos arts. 222 c/c 237 do
Código Eleitoral como tão somente a aplicação lógica dos efeitos jurídicos decorrentes da
cassação do mandato em razão de reconhecimento de ato ilícito de captação de sufrágio.

No ponto, cumpre ressaltar que a anulação dos votos não constitui um novo
objeto de apuração jurisdicional própria – ainda que tenha ocorrido o ajuizamento de
demanda originária para essa finalidade – já que a retotalização é ato meramente
executivo, decorrência lógica da cassação do mandato por decorrente por captação ilícita
de sufrágio.

Diante desse cenário, cumpre responder ao tema da legitimidade ativa de Ivo
Proczikevicz, na qualidade de assistente simples, para o manejo de recurso eleitoral.

O trânsito em julgado da decisão de cassação do diploma de Iroslau Woruby,
em razão da prática de captação ilícita de sufrágio impede que se discuta a configuração
da conduta e, tampouco, os efeitos que dela decorrem.

O cumprimento da decisão pelo Juízo da 30ª Zona Eleitoral não revela ato
decisório autônomo, mas mero cumprimento de acórdão do C. Tribunal Superior Eleitoral,
em seus exatos termos.

Nessa extensão, não há mais óbices processuais ou materiais a serem
opostos aos atos executórios pelas partes envolvidas no feito. De igual forma, o óbice se
opõe a quem manifesta interesse em atuar na condição de assistente simples.

Ora, se não há mais instrumentos processuais disponíveis para a atuação
das partes, igualmente não há para o terceiro que almeja ostentar a condição de
assistente de uma das partes. Aqui se aplica o brocardo, mutatis mutandi, de que a sorte
do assistente segue a sorte da parte.

Assim, não é possível reconhecer, nesse momento de execução da decisão
cassatória proferida pelo C. Tribunal Superior Eleitoral, o ingresso na lide por Ivo
Proczikevicz, na qualidade de assistente simples, com o objetivo de impugnar a
retotalização dos votos ao argumento de que haveria ofensa à sua esfera de direitos.

Fosse essa a própria ação de investigação judicial eleitoral na qual se
produziu a cassação do diploma a solução seria distinta, porém, uma vez adjudicada a
questão e já produzidos os efeitos da coisa julgada, descabe reconhecer o interesse
jurídico do Requerente para rediscustir, na condição de assistente, o cumprimento da
decisão.

Nesse sentido, inclusive, colhe-se o seguinte trecho do parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral:

Num. 43917400 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418424299100000042871997
Número do documento: 24072418424299100000042871997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:01:18

Observa-se que o recorrente foi habilitado nos autos na qualidade de
assistente simples, sendo o entendimento dos Tribunais Superiores que “a
legitimidade para recorrer do assistente simples não esbarra na inexistência
de proposição recursal da parte assistida, mas na vontade contrária e
expressa dessa no tocante ao direito de permitir a continuidade da relação
processual." (STJ. EDcl no AgInt no REsp 1698002/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe 19/12/2019)

Contudo, no caso, inexiste a figura do assistido, uma vez que a ação
originária se trata de provocação de Teodosio Skavronski para que a Justiça
Eleitoral desse cumprimento ao acórdão da AIJE transitado em julgado. Ora,
ainda que esta Corte tenha reformado em parte a sentença proferida na AIJE
nº 0600309-28.2020.6.16.0030, a manutenção da condenação por captação
ilícita de sufrágio é suficiente para tornar nula a votação viciada por ilícito
eleitoral grave, nos termos do art. 222 do Código Eleitoral.

Nas lições de Jairo Gomes , como a anulação decorre naturalmente do
provimento jurisdicional que cassa o mandato, a só procedência do pedido
constante na AIJE nº 600309-28 acarretou a anulação dos votos dados aos
beneficiários do evento ilícito e atingiu os atos posteriores causalmente
ligados ao ato invalidado.

Assim, sequer era “necessária a provocação da parte interessada nesse
sentido” (TSE. AAg no 8.055/MG. DJe 23/09/2008), independendo, ainda, de
expressa declaração judicial, “pois a anulação dos votos é efeito secundário
da cassação do mandato, haja vista o liame indissolúvel entre o mandato
eletivo e o voto” (TSE. AREspe no 28.500/SP. DJ 08/08/2008).

Assim, se não era necessário que Teodosio Skavronski provocasse a Justiça
Eleitoral para cumprimento do acórdão da AIJE transitado em julgado, dado o
efeito expansivo da anulação, tampouco viável é o reconhecimento do
cabimento de recurso por assistente simples que se insurge em face da
declaração judicial que deferiu o pedido de retotalização dos votos.

Portanto, não é possível reconhecer a legitimidade ativa de Ivo Proczikevicz
para a propositura, na Origem, de impugnação ao pedido de retotalização de votos,
tampouco dos consequentes recursos eleitorais que ora se apresentam para julgamento,
incidindo, no caso concreto, o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, impedindo
o conhecimento dos recursos eleitorais.

Em atenção ao art. 939, do Código de Processo Civil, caso reste superada a
questão preliminar, passo ao exame – ainda que em obiter dictum – do mérito do recurso
eleitoral.

O primeiro recurso eleitoral versou pedido para obstar a retotalização dos
votos, por entender o Recorrente que haveria ofensa à sua esfera de direitos.

Uma vez assentado que a retotalização dos votos não constitui ato decisório
Num. 43917400 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418424299100000042871997
Número do documento: 24072418424299100000042871997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:01:18

autônomo, mas, sim, necessário cumprimento de decisão proferida pelo C. Tribunal
Superior Eleitoral já protegida pelos efeitos da coisa julgada, não se há falar em qualquer
providência cabível para que se obste a sua realização.

Assim, apenas por eventualidade, o julgamento do primeiro recurso eleitoral
seria pelo seu desprovimento.

Já quanto ao segundo recurso eleitoral, cujo objeto era a remessa a este
Tribunal do primeiro recurso eleitoral e, ainda o reconhecimento da nulidade de todos os
atos processuais posteriores à interposição do primeiro recurso, especialmente a
retotalização praticada, uma vez que dele sobrevinha pedido de efeito suspensivo não
apreciado e prejudicado pelo ato ilícito praticado pelo Juízo em primeiro grau, melhor
sorte não assiste ao Recorrente.

Em verdade, há uma sobreposição de objetos, eis que o segundo recurso
apenas busca garantir a existência do objeto do primeiro recurso. Porém, nessa medida,
cumpre apenas reforçar que não há providência jurídica apta a obstar a retotalização dos
votos debatida e, portanto, não há que se falar em provimento dessa segunda
irresignação.

Ainda que isso não fosse suficiente, o que se argumenta apenas para exaurir
o tema, a ocorrência da cerimônia de retotalização dos votos também acarreta a perda
superveniente do objeto referente à pretensão de se a obstar.

Logo, ainda que superada a questão preliminar, o eventual julgamento do
mérito dos recursos eleitorais seria de improcedência, sendo esses argumentos
suficientes para encerrar a questão e, também, o obiter dictum.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por não conhecer dos dois recursos eleitorais
manejados por Ivo Proczikevicz, em razão de sua ilegitimidade ativa para a demanda, o
que faço com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e, uma vez
superada a preliminar prejudicial de mérito, julgo improcedente a presente demanda.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 43917400 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418424299100000042871997
Número do documento: 24072418424299100000042871997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:01:18

RECURSO ELEITORAL NA APURAÇÃO DE ELEIÇÃO (11548) Nº 0600029-52.2023.6.16.0030 -
Prudentópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: IVO
PROCZIKEVICZ - Advogados do RECORRENTE: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA -
PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A - RECORRIDOS: COMISSAO
PROVISORIA PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT, TEODOSIO SKAVRONSKI -
Advogado dos RECORRIDOS: DANILO PONTAROLO - PR66435-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos recursos, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.07.2024

Num. 43917400 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418424299100000042871997
Número do documento: 24072418424299100000042871997
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:01:18